Tribunal: TJPA
Processo: 0021622-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021622-56.2014.8.14.0301

APELANTE: THALLYS FERREIRA DA SILVA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO DENTRO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TRANSLADO DAS PEÇAS. ECONOMIA PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de execução/cumprimento de sentença, sob o fundamento de inadequação procedimental — por ter sido promovida no bojo de liquidação por arbitramento, em contrariedade aos arts. 509 e 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o vício procedimental (cumprimento de sentença inserido em incidente de liquidação) configura erro insanável;
(ii) se é possível o saneamento do feito, com o aproveitamento dos atos praticados e mero translado de peças para os autos principais, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sistemática processual vigente impõe que o cumprimento de sentença da parte líquida ocorra nos autos principais, enquanto a liquidação da parte ilíquida tramita em autos apartados (CPC, arts. 509, §1º, e 523).

4.

Constatado que o exequente apresentou, de forma cumulada, valores relativos a indenizações líquidas e ilíquidas, o juízo de origem reconheceu o vício e extinguiu a execução.

5.

No entanto, verificou-se que os atos processuais foram regularmente praticados, com observância do contraditório e da ampla defesa, e que o vício é de natureza formal, passível de correção sem prejuízo às partes.

6.

Aplicação dos princípios da primazia do mérito (CPC, art. 4º), da instrumentalidade das formas (art. 277), economia processual e razoável duração do processo (art. 6º e 8º).

7.

Determinação de regularização, com separação dos feitos e aproveitamento dos atos, mediante traslado dos documentos pertinentes aos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9.

"A cumulação indevida de atos de liquidação e cumprimento de sentença nos mesmos autos, embora contrária ao procedimento previsto nos arts. 509 e 523 do CPC, configura vício formal sanável, desde que ausente prejuízo às partes, sendo possível a regularização mediante o translado dos atos ao processo principal."

10.

"O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao julgador o dever de adotar providências saneadoras aptas a evitar extinções prematuras do feito, quando possível o aproveitamento dos atos processuais válidos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXVIII;
CPC, arts. 6º, 8º, 509, 523, 277.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.812.823/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/09/2019.
STJ, AgInt no REsp 1.910.642/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/05/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por THALLYS FERREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu sem resolução de mérito, liquidação de sentença por arbitramento e cumprimento de sentença movidos contra EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA.

O juízo de primeiro grau acolheu os Embargos de Declaração e Exceção de Pré-Executividade apresentados pela executada/apelada, por considerar que o cumprimento de sentença foi erroneamente promovido dentro do incidente de liquidação por arbitramento, ferindo o disposto no artigo 523 do CPC e incorrendo em
error in procedendo
, pela inadequação da via eleita.

Os Embargos mencionados foram opostos alegando que a decisão embargada incorreu em contradição, ao permitir que o Embargado promovesse o cumprimento de sentença dentro do incidente de liquidação por arbitramento (processo n.0021622-56.2014.814.0301), ao invés de fazê-lo dentro dos autos principais (processo n.0018633-54.2003.814.0301), o que representa erro grave, que não pode ser convalidado, sob pena de se ferir o devido processo legal.

O feito seguiu trâmites regulares até a prolação de sentença (ID. 2391923 e ID. 2391924), que assim julgou a demanda:

(...)“Lendo os Artigos 523 e 525 do NCPC, ao norte citados, não resta dúvida alguma de que o cumprimento de sentença far-se-á a requerimento do exequente nos autos principais, bem como que a impugnação também será ofertada nos autos principais. Desse modo, torna-se inadmissível o sincretismo procedimental entre cumprimento de sentença e liquidação de sentença.

O Código Processual Civil é expresso prever que o cumprimento de sentença da parte líquida ou já liquidada ocorrerá nos autos principais, e ressalta que a parte ilíquida deve ser liquidada em autos apartados. Inexiste permissão para que o Incidente de liquidação possa abarcar o cumprimento de sentença, como fez o exequente.

Assim sendo, embora o Exequente diga às fls.609 dos autos que basta

transladar as peças constantes dos presentes autos (processo n.0021622-56.2014.814.0301), a partir do cumprimento de sentença, para os autos principais (processo n.0018633-54.2003.814.0301), é defeso a este Juízo assim proceder nesta fase processual, vez que é ônus do credor promover, nos moldes legais, o cumprimento de sentença nos autos principais.”(...)

Inconformado, o ora recorrente interpôs esta Apelação, sustentando que o Juízo de 1º grau extinguiu ilegalmente o procedimento executório, não observando o princípio da primazia do mérito. Alega que o fato não configura erro grave, na medida em que sempre foi observada a ampla defesa e o contraditório, devendo, no máximo, ser determinado o mero traslado das peças constantes nestes autos, a partir do cumprimento de sentença, para os autos principais - processo n. 0018633-54.2003.814.0301 (ID 2391921).

Ademais, sustenta o apelante que o Juízo
a quo
decidiu, em sede de Embargos de Declaração e de Exceção de Pré-Executividade, matéria que já havia sido apreciada anteriormente, violando a coisa julgada. Por fim, contesta a revogação da justiça gratuita, aduzindo ausência de provas da sua dita abastada situação econômica e requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando procedentes os pedidos constantes na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 2391929).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

O apelante propôs ação de indenização no ano de 2003, buscando reparação por acidente ocorrido enquanto descia de ônibus da empresa apelada. O processo sempre tramitou com gratuidade judiciária. Somente na sentença de extinção, o juízo de primeiro grau revogou a gratuidade anteriormente concedida.

A parte autora aguarda há mais de 20 anos por uma solução ao litígio. Entendo que apenas as alegações de que reside em imóvel de alto padrão, sem comprovação de propriedade e avaliação do bem, bem como apenas alegações de que possui nível superior e é empresário, sem a comprovação real de renda, são insuficientes para revogar o benefício anteriormente concedido, motivo pelo qual restabeleço os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

O recurso é cabível, tempestivo, preparo dispensado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu sem resolução de mérito liquidação e cumprimento de sentença, pela inadequação da via eleita, por considerar que o cumprimento foi erroneamente promovido dentro do incidente de liquidação por arbitramento.

No direito processual civil brasileiro, o cumprimento de sentença constitui a fase de execução de uma condenação que já possui um valor definido (obrigação líquida), conforme o art. 523 do CPC. Quando o título executivo judicial contém uma obrigação ilíquida, ou seja, quando o valor ou a quantidade da condenação ainda dependem de apuração, deve-se proceder à liquidação de sentença, conforme o art. 509, §1º do CPC.

O cumprimento de sentença é o ato processual destinado à satisfação do direito do credor já consolidado em título judicial. Envolve a efetiva realização de um direito já quantificado e reconhecido em juízo.

Por sua vez, a liquidação por arbitramento é cabível quando o valor da condenação não puder ser aferido por simples cálculos aritméticos, sendo necessária a atuação de um perito, nos termos do art. 509, II do CPC.

Outrossim, a separação entre as fases de liquidação e cumprimento de sentença é essencial para o correto andamento do processo, conforme determina o art. 523 do CPC para a execução da parte líquida, e o art. 509, §1º, que regula a liquidação da parte ilíquida. Nesse sentido, o tratamento conjunto do cumprimento de sentença de obrigações líquidas com a liquidação de obrigações ilíquidas não é o procedimento correto previsto no CPC.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise minuciosa do caso dos autos.

Verifico que o apelante promoveu pedido de liquidação por arbitramento da parte ilíquida da sentença, para apuração somente dos danos materiais.

No entanto, os cálculos apresentados desde o início do processo pela perita judicial, que inclusive foram homologados pelo juízo, fizeram referência tanto aos danos materiais a serem liquidados por arbitramento, quanto aos danos morais e estéticos, que por sua vez constituem a parte líquida do título executivo. Isso, foi o que causou todo o imbróglio processual.

Na ocasião, constato que ao ser provocado sobre esse ponto pelo próprio exequente/apelante, o juiz a quo destacou na decisão proferida no ID Num. 2391880 - Pág. 15 que
“(...) quanto à perícia ter alcançado a totalidade da indenização devida ao liquidante, não vislumbro qualquer prejuízo ao requerente, uma vez que estes cálculos poderão ser utilizados, oportunamente, para efeito de cumprimento de sentença”
.

Em outra oportunidade, ao ser novamente provocado sobre tal ponto, o juiz de 1º grau asseverou que
“o fato de a perita realizar a liquidação das demais condenações impostas na sentença e no acórdão não é por si só motivo de nulidade e nem de ofensa a coisa julgada, pois este fato não causa qualquer prejuízo às partes envolvidas, mas tão somente serve de amparo para o cumprimento de sentença das demais condenações.” (ID Num. 2391886 - Pág. 4)

Destaco que o imbróglio processual se agravou em razão de as partes passarem a impugnar os cálculos apresentados pela perita judicial, no tocante às condenações de dano moral e estético, as quais não são objeto da presente liquidação por arbitramento, mas que ainda assim fora enfrentada pelo juiz a quo, que por sua vez homologou o laudo pericial na decisão de ID. Num. 2391886 - Pág. 8.

Ato seguinte, a parte autora/apelante apresentou planilha atualizada do débito, englobando o quantum dos danos estéticos, danos morais, danos materiais e pensionamento vitalício (ID Num. 2391887 - Pág. 2).

Após, determinou o juiz a quo a intimação do executado-apelado para proceder com o pagamento voluntário do débito (ID Num. 2391890 - Pág. 2).

Em seguida, apresentou o apelado impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 2391891 - Pág. 2), a qual foi recebida pelo juiz somente no efeito devolutivo. Diante disso, apresentou o exequente/apelante petição requerendo o prosseguimento dos atos executórios (ID Num. 2391895 - Pág. 2) e manifestação à impugnação (ID Num. 2391896 - Pág. 1).

Em decisão de ID Num. 2391897 - Pág. 2, decidiu o juiz de 1º grau que
“não houve simultaneidade de procedimentos, mas sim uma sucessão legal de atos, ou seja, primeiro se apurou os valores como determinado no acordão, decisão de fls. 309/312 e, somente numa fase posterior, quando já liquidado toda condenação, é que de fato se iniciou a fase de cumprimento, na forma do art. 523 do CPC.”. A
mparado nessas razões, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o impugnante em honorários advocatícios, determinando bloqueio online via bacenjud, que restou infrutífero.

Posteriormente, protocolou o executado-apelado oferta de bens à penhora (ID Num. 2391898 - Pág. 1), bem como exceção de suspeição (ID Num. 2391902 - Pág. 1), tendo o magistrado a quo acatado a suspeição, por meio da decisão de ID Num. 2391903 - Pág. 5.

O feito foi redistribuído e a parte executada/apelada apresentou embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID Num. 2391904 - Pág. 1) e exceção de pré-executividade (ID Num. 2391909 - Pág. 1), que foram acolhidos, com a extinção da presente ação sem resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante sustenta que, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, os vícios formais não reputados graves devem ser sanados, com vistas à obtenção do direito material. Assim, defende que o juiz a quo deveria ter determinado o mero translado das peças constantes dos presentes autos, referentes ao cumprimento de sentença, para os autos principais.

Considero que a cumulação dos atos de liquidação e execução nos mesmos autos não segue o procedimento previsto no CPC, especialmente os artigos 523 e 509, uma vez que as duas fases processuais não devem tramitar simultaneamente no mesmo rito, precisando haver separação entre o cumprimento da parte líquida e a liquidação da parte ilíquida.

Contudo, embora o juízo de origem tenha decidido pela extinção da ação de execução, entendo que o princípio da primazia da resolução do mérito deve ser priorizado. O erro procedimental cometido pelo exequente, a partir dos cálculos e atos judiciais, não é, por si só, suficiente para justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito, especialmente quando há a possibilidade de corrigir o vício através da separação dos autos.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado a adoção de medidas saneadoras quando possível, como o translado de peças aos autos principais de atos já praticados, evitando extinções formais que prejudiquem a efetividade da jurisdição.

Foram praticados diversos atos judiciais nos presentes autos, tanto de liquidação quanto de cumprimento de sentença, inclusive por perito judicial e pelo magistrado de primeiro grau. Em todos esses atos foi respeitada a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV da Constituição Federal). Assim, entendo devem ser devidamente aproveitados, mediante o mero translado das peças ou cópias para os autos principais.

Dessa forma, o vício formal será sanado, com vistas à obtenção do direito material, ressalvando também os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, eficiência, celeridade e duração razoável do processo (arts. 6º e 8º e 277 do CPC).

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Ratifico que o aproveitamento dos atos legais produzidos não trará prejuízos às partes. Por outro lado, a extinção do feito acarretaria ainda mais prejuízos ao apelante/exequente, que já espera há muitos anos pela resolução do litígio e satisfação de seu crédito.

Assim, acolho o pedido subsidiário formulado pelo apelante, de regularização do processo com a separação dos autos, permitindo o prosseguimento da liquidação por arbitramento, para apuração dos danos materiais, e do cumprimento de sentença nos autos principais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença determinando a separação e continuidade dos feitos de liquidação por arbitramento (referente à apuração dos danos materiais) e de cumprimento de sentença. A liquidação deverá prosseguir nos presentes autos, enquanto o cumprimento de sentença deverá prosseguir nos autos principais (processo n. 0018633-54.2003.814.0301), mediante translado de peças ou cópias, conforme fundamentação.

Por consequência, afasto a condenação do apelante/exequente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É O VOTO

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025